Tribunal: TJPA
Processo: 0066013-96.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066013-96.2014.8.14.0301

APELANTE: AMILTON RAIMUNDO SOUZA RABELO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. JUROS CAPITALIZADOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito.

2. Em relação a capitalização dos juros, estando presente em contrato sua pactuação, não se verifica abusividade.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMILTON RAIMUNDO SOUSA RABÊLO em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, movida em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante defende a nulidade da sentença, alegando que não poderia ter sido aplicado o art. 285-A do CPC ANTIGO. Afirma que foram aplicadas taxas de juros superiores às que foram pactuadas e que no contrato foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados. Argumenta que a capitalização de juros é vedada, invocando a hipossuficiência da parte consumidora ao assinar contrato de adesão. Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado não apresentou contrarrazões, uma vez que sequer foi citado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à parte autora.

Verifico tratar-se de matéria de direito que dispensa produção de provas, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais, sendo facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 285-A do CPC ANTIGO, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide.

Afirma também a apelante que na operação foram aplicadas taxas de juros superiores às que foram pactuadas, bem como que no contrato foram utilizadas cláusulas abusivas, com a incidência de juros capitalizados.
Defende a ilegalidade d
a incidência de juros capitalizados, argumentando que a capitalização não está expressa.

Observa-se que está claramente descrito no contrato (ID. 1661322 – página 2/6) o custo efetivo total de 1,87% ao mês e 25,33% ao ano.

O custo efetivo total é o valor real que se paga pela transação. Ele, obrigatoriamente, engloba todas as taxas, juros, tributos, encargos e seguros do empréstimo ou financiamento.

No contrato também consta o valor total financiado de R$19.332,84, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 739,21 (Setecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).

Ocorre que ao realizar o simples cálculo da operação, em qualquer site especializado, verifica-se que foi aplicada a taxa efetiva de juros de 1,84% ao mês. Ou seja, está sendo aplicada uma taxa até mesmo inferior ao custo efetivo total expresso no contrato (1,87%), não havendo nenhuma irregularidade.

Do mesmo modo, n
ão há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, pois o contrato foi firmado após 31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização de juros nos contratos bancários, desde que contratados.

Capitalização de Juros consiste na possibilidade de o credor somar o valor dos juros vencidos sobre o valor global não pago e, sobre este montante, reaplicar a taxa de juros contratada
. Matematicamente falando, o conceito de juros compostos é perfeitamente válido e utilizado de forma regular em diversas operações financeiras.

Quanto a essa questão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal.

Neste sentido, destacam-se os entendimentos consolidados pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nas Súmulas nº. 539 e 541:

Súmula 539 do STJ
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ –
A previsão no contrato bancário de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança de taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, a capitalização mensal dos juros está expressa de forma clara no contrato (ID. 1661322 – página 2/6), no item 2.7.3.

Assim, não há nada que demonstre que a capitalização dos juros esteja em desacordo os parâmetros estabelecidos anteriormente. Em resumo, não se vislumbra que o consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem, inexistindo qualquer elemento mínimo indicativo de que a taxa aplicada não corresponda à contratada, de modo que a capitalização dos juros não se mostra abusiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 04/04/2024